Tribunal: TJPA
Processo: 0810951-92.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810951-92.2019.8.14.0000
PACIENTE: EVANDRO BOAS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810951-92.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS
.

PACIENTE:
EVANDRO BOAS VIEIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
JUÍZO INQUINADO COATOR QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

DESCABIMENTO. A PRISÃO PREVENTIVA POR SI SÓ REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA TANTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUANTO PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, MOSTRANDO-SE PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CONSIDERANDO QUE O COACTO POSSUI SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA MESMA PRÁTICA DELITUOSA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO COACTO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A custódia está devidamente motivada para assegurar a instrução criminal e para a garantia da ordem pública ante a perplexidade que o tráfico de drogas causa, inviabilizando, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

2
. As alegações de falta de fundamentação na decretação de prisão preventiva, ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar e desnecessidade da manutenção da medida extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime e segundo informações nos autos o paciente possui sentença condenatória pela mesma prática delituosa;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Evandro Boas Vieira
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Afirma a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente foi preso em
14/10/2019
, alegando em suma: a) ausência de manifestação do juízo coator, quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; b) falta de fundamentação no decreto prisional; c) ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva; d) desnecessidade da manutenção da prisão preventiva; e) condições pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura, para que possa responder ao processo em liberdade. Posteriormente, tornando definitivos os efeitos da Liminar concedida.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2608287)
.
O
Parquet

opinou pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia
14/11/2019
, uma equipe da Polícia Civil diligenciou na residência do paciente e fora encontrada 25g de substância entorpecente conhecida como maconha, enterrada no quintal da casa. A equipe tinha informações de ser o coacto traficante de drogas, razão pela qual realizou a diligência citada.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, pois o acusado responde a ação penal pelo mesmo delito, em outra cidade do nosso Estado, município de Ulianópolis.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A impetrante alega que há ilegalidade pelo fato de o juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal ante a perplexidade que o tráfico de drogas causa, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07)

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO, DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal.

[...] Alguns dos requisitos trazidos no art. 312, caput, CPP, para a decretação da prisão preventiva são a prova da materialidade e indícios de autoria, ou "fumus delietf, ou a aparência do delito, devendo esta estar presente em toda decretação da medida acautelatória.

Os demais requisitos para prisão preventiva trazidos pelo art. 312, são: por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal - requisitos instrumentais, objetivando garantir a efetividade do processo principal; como garantia da ordem pública e da ordem econômica.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados através do auto de apreensão acostado aos autos da ação penal, bem como pelo depoimento do condutor.

Desta feita, presentes os requisitos da prova da materialidade e indícios de autoria para decretação da prisão preventiva.

Em relação às condições que fundamentam a prisão (perieulum libertatis), entendo que ainda está presente a necessidade de manutenção da segregação cautelar para assegurar a instrução criminal e garantia da ordem pública, considerando a informação nos autos do réu ter sentença condenatória pela mesma prática delituosa.[...]

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para assegurar a instrução criminal.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/02/2020